Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700294-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: STEFFANY DALYANY MAGALHAES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito